Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706143-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANO DE CARVALHO SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, esta impetração estava volvida, em sede de liminar, à concessão de provimento destinado à imediata disponibilização, ao impetrante, de ambulância para realização de seu transporte ao Hospital de Base do Distrito Federal, e, quanto ao mérito, à asseguração do tratamento de urgência do qual necessitava. Pontuado o objeto do mandamus, após o aviamento da impetração, sobreviera fato que o afetara de forma inexorável. Consoante reportado pela autoridade impetrada[1] e nos termos da manifestação apresentada pelo próprio impetrante no derradeiro petitório que aviara[2], o paciente evadira-se da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes mesmo da efetivação da medida liminar concedida, e, ademais, fora marcada consulta médica na especialidade postulada, ficando patente que o objeto dessa impetração restara exaurido, conforme reconhecido e admitido pelo próprio impetrante. Alinhados esses argumentos, extingo este mandamus, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual, ficando prejudicada a liminar inicialmente concedida no ambiente do plantão judicial. Sem custas. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70608645 (fls. 48/49). [2] - ID Num. 71535434 (fl. 63).